Tribunal: STF
Processo: HC 246892
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hugo Amorim Côrtes, em favor de Luis Gustavo Macei, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 921.229/SP.



    Colho da decisão impugnada (eDOC 4):



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIS GUSTAVO MACEI, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2122647- 26.2024.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que foram impostas ao paciente, as medidas protetivas de urgência consistentes em proibição de se aproximar da vítima e de frequentar lugares onde possa encontrá-la, bem como manter seu endereço atualizado (fls. 96/100). 



    Formulado pedido de revogação das referidas medidas, este restou indeferido (fls. 176). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CONCEDIDAS EM DESFAVOR DO PACIENTE - VERIFICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O QUE FOI EXPOSTO PELA VÍTIMA RECENTEMENTE EM ENTREVISTA PARA RELATÓRIO PSICOLÓGICO E O QUE FOI ALEGADO PELO PACIENTE NOS AUTOS DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE EXAME MINUDENTE DAS PROVAS PARA A AVERIGUAÇÃO DOS FATOS POSSIBILIDADE DE O PACIENTE OBTER A QUALQUER TEMPO NO JUÍZO DE ORIGEM A SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CONCEDIDAS EM SEU DESFAVOR, DESDE QUE COM BASE EM PRONUNCIAMENTO JUDICIALQUE ENTENDA PELA INEXISTÊNCIA DE RISCO DE VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - ORDEM



    No presente writ, a defesa sustenta que não estão presentes os requisitos para imposição de medidas protetivas de urgência, pois o paciente não teria apresentado qualquer conduta que representasse risco para a integridade física ou psíquica da vítima. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência. 



    A liminar foi indeferida às fls. 212/213. Informações prestadas às fls. 219/236 e 237/243. O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem às fls. 247/255. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, busca-se no presente recurso a revogação das medidas protetivas impostas em favor da vítima de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica contra à mulher. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo singular impôs as medidas protetivas com a seguinte fundamentação:



    "Em que pese a discussão doutrinária e jurisprudencial, o E. STJ tem reconhecido que a "natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e não cautelar, inexistindo prazo geral para que ocorra a reavaliação de tais medidas, sendo necessário que, para sua eventual revogação ou modificação, o Juízo se certifique, mediante contraditório, de que houve alteração do contexto fático e jurídico" (REsp 2036072/MG, dje 30/08/2023). 



    No mesmo sentido, há que se considerar as recentes alterações da Lei 14.550/2023, que incluiu no artigo 19 da Lei Maria da Penha, os §§ 4º - As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; 5º - As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência; e 6º - As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. 



    No caso dos autos, relata a apontada vítima: reside em um imóvel que é dividido em dois apartamentos e dois salões comercial. Ela mora em dos apartamentos e seu filho, ora autor reside no outro apartamento, e trabalha em dos salões, uma padaria. Que em razão de inventário familiar o autor frequentemente agride a vítima com palavras. Ele a chama de “louca, vagabunda, puta e biscate”. Diz que a vítima roubou dinheiro do marido falecido, pai do autor. Ele ofende com palavras racistas um dos netos da vítima. Uma criança de 09 anos, filho do filho falecido da vítima. Na data dos fatos, após receberem a visita de um provável inquilino para o outro ponto comercial, o autor na frente de um amigo novamente acusou a vítima de roubo do patrimônio familiar. A proibiu de entrar na padaria pelos fundos, e fez vários outros comentários sobre o patrimônio familiar a denegrindo. Toda a conversa o autor falou aos gritos, com tom de voz e postura ameaçadora. A discussão agressiva só foi encerrada com a intervenção do amigo do autor. A vítima informa que está passando seus dias trancada dentro de casa com medo do filho. A vítima é cientificada do prazo decadencial de 180 dias a contar da data dos fatos para oferecer representação e ou queixa crime, objetivando responsabilizar criminalmente o autor pelos fatos narrados e manifesta sua vontade de representar. Ciente de seus direitos assegurados pela Lei 11.340/06, a vítima solicita medidas protetivas de urgência. Aceita receber as notificações por whatsapp.



    Ante o exposto, havendo elementos suficientes quanto à situação de risco, presente também a verossimilhança nas alegações da vítima, conforme é do conhecimento deste Juízo à luz de casos análogos, impõe se a concessão das seguintes medidas protetivas protetivas em favor da vítima e proibitivas em relação ao apontado ofensor." (fls. 96/97)



    O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, consignou que:



    "Conforme a r. decisão (fls. 87/89 dos autos originários): “É o caso de manutenção das medidas protetivas de urgência. Primeiro, primeiro, porque não há nos autos qualquer manifestação da vítima no sentido de que deseja a revogação das medidas ou de que elas se tornaram desnecessárias, lembrando que o objetivo precípuo das medidas protetivas de urgência, tutela cautelar autônoma e de natureza satisfativa, é garantir, através de determinações inibitórias, a integral proteção da vítima. E, no mais, porque não restam evidenciadas razões que justifiquem a pretendida revogação, não vislumbrando-se qualquer diminuição da animosidade entre as partes, mas ao contrário, a própria insurgência do averiguado e os fatos por ele trazidos nas petições de fls. 42/57 e 77/82, sem que se faça qualquer análise de mérito (a propósito, incabível nesta seara), demonstram a relação conflituosa entre os envolvidos e a necessidade de manutenção das cautelares impostas. Nesse aspecto, no pedido de revogação não se encontra qualquer elemento que objetivamente demonstre efetivo prejuízo aos direitos do averiguado, razão pela qual ficam expressamente mantidas as medidas protetivas concedidas à vítima, em sua integralidade. Considerando as peculiaridades do caso e as alegações do averiguado (acompanhadas de fotos, áudios e imagens gravadas - fls. 42/57 e 77/82), defiro a providência requerida pelo MP e determino o encaminhamento dos autos ao Setor Técnico (psicologia), para atendimento das partes, para obtenção de maiores elementos quanto à atual situação dos envolvidos, bem como para orientações e encaminhamentos que o caso exigir, devendo ser esclarecida a finalidade das medidas protetivas e a importância de evitarem novos contatos e conflitos”



    Ademais, em análise aos autos originários, verifico que já houve a colação do relatório do corpo técnico, no qual consta o seguinte em relação à entrevista com a vítima: “em 02 de maio pp., conforme atendimento previamente agendado com este Setor Técnico, a Sra. [M] compareceu ao atendimento, onde informou que ela e seu esposo eram proprietário de um comércio, porém após um tempo seu esposo passou para o nome de seu filho Luís Gustavo, que na época residia em Portugal. Destacou a vítima que também possuía outro filho, no qual residia com ela e seu esposo, mas devido ele fazer uso abusivo de substâncias psicoativas, [M] o internava com frequência, porém quando ele saia das Clínicas de reabilitação, voltava a fazer uso abusivo de drogas e a vítima necessitava de solicitar as medidas protetivas contra ele, pois quando estava sob efeito se tornava agressivo. Segundo [M] em 2020 sua sogra, seu filho e seu esposo faleceram, desta forma Luís Gustavo retornou para o Brasil e começou a tomar conta do comércio, porém os desentendimentos entre as partes se iniciaram, uma vez que [M] informou ter sofrido violência patrimonial, verbal e psicológica perpetrada pelo averiguado. Esclareceu a vítima que após a concessão das medidas protetivas continuou frequentando o comercio, onde sempre realizou a compras, mas informou evitar os momentos em que Luís Gustavo se encontrava no local, a fim de evitar conflitos. Declarou desejar manter as medidas protetivas, pois ainda se sente em risco, uma vez que o averiguado continua provocando e utilizando formas de desestabilizar a vítima, sendo assim acredita necessário continuarem em vigor. Finalizou informando que não está mais frequentando o comércio e evita qualquer tipo de contato com Luís Gustavo” (fls. 137/144 dos autos originários).



    Assim sendo, há contradição entre o que foi exposto pela vítima recentemente em entrevista para o relatório psicológico e o que foi alegado pelo paciente nos autos do presente remédio constitucional.



    Desse modo, em razão da necessidade de exame minudente das provas para a averiguação dos fatos, é impossível o atendimento do pleito da defesa, pois o writ não é via adequada para tanto. 



    Por outro lado, deve-se apontar que o paciente pode obter a qualquer tempo no juízo de origem a suspensão ou revogação das medidas concedidas em seu desfavor, desde que com base em pronunciamento judicial que entenda pela inexistência de risco de violação da integridade física e psíquica da vítima." (fls. 204/205)



    Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam ser necessária a manutenção das medidas protetivas em razão da existência de relação conflituosa entre o paciente e a vítima, o que foi relatado pelo setor técnico de psicologia após o atendimento da ofendida. Assim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça aferir a necessidade e adequação das medidas protetivas à luz da subsistência do risco concreto à vítima, o que exigiria profundo revolvimento fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. A propósito: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 27.09.2024. Não foi interposto agravo regimental, até o presente momento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) Seja recebido o presente recurso constitucional e deferido o pedido de liminar, para que seja suspensa a Medida Protetiva em face do paciente até o julgamento do mérito. b) No mérito seja concedida ordem de habeas corpus para lhe afastar o constrangimento ilegal demonstrado, determinando a revogação da medida protetiva que lhe foi imposta, uma vez que o paciente não deu motivos para que lhe fossem impostas, como também não ameaça à integridade física ou psíquica da vítima de nenhuma forma ou espécie”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o impetrante não impugna um acórdão, mas a decisão monocrática, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, como afirmado na decisão reclamada, “as instâncias ordinárias entenderam ser necessária a manutenção das medidas protetivas em razão da existência de relação conflituosa entre o paciente e a vítima, o que foi relatado pelo setor técnico de psicologia após o atendimento da ofendida” (eDOC 4, p. 5).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente